Tribunal: TJDFT
Processo: 0035518-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0035518-60.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO BATISTA DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se a parte credora se já houve a satisfação do crédito. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora